Tribunal: TJDFT
Processo: 0742362-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por OSMAR ASSIS DO NASCIMENTO FILHO (agravante/réu), em face da decisão proferida (248762393, dos autos de origem), nos autos da ação de procedimento comum cível, no 0705980-38.2025.8.07.0001 em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A (agravado/autor), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça ao réu ora agravante. O agravante/réu, em suas razões recursais (ID 76852107), sustenta que, em síntese, o Juízo de origem, ao analisar o pedido requerido na contestação, que versa sobre a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, requerendo a parte Ré a concessão da Gratuidade de Justiça, em sede de cognição sumária, indeferiu o pedido, sob a alegação de que “a parte requerente aufere rendimentos líquidos em valor superior a cinco salários mínimos (equivalente a R$ 7.590,00 em 2025)”. Alega que, atualmente, encontra-se desprovido dos recursos necessários para suportar as despesas processuais, tendo em vista sua atual situação financeira desafiadora, conforme documentação já anexada aos autos e que, além de ter diversas despesas mensais e outras dívidas que não são discutidas nesses autos, estando em estado de superendividamento. Argumenta que, nesse contexto, a presente manifestação visa ressaltar a difícil conjuntura financeira do Agravante, destacando a relevância desses elementos para a compreensão da incapacidade momentânea de arcar com os ônus processuais, sendo que a documentação anexa certifica a realidade enfrentada pelo Agravante, conferindo-lhes a expectativa de ser consideradas tais circunstâncias no exame do pleito em apreço. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para lhe que seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça ser o objeto da presente demanda. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/ré. De um lado, há o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça ao agravante/réu. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante/ré, uma vez que não haveria outra forma de provar suas argumentações apresentadas. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Intimem-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator